Tribunal: TCU
Processo: 008.477/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação alvitrada no item 9.3 do Acórdão 2794/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 2794/2025-TCU-Primeira Câmara , referente à devolução de recursos do Convênio EP-1978/2005 pelo Município de Arari/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Maria Alves Muniz a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Arari/MA restitua aos cofres da Fundação Nacional de Saúde a importância de R$ 15.964,46, atualizada monetariamente desde 14/3/2024; 9.4. alertar a Sra. Maria Alves Muniz de que a reincidência no descumprimento de decisões do Tribunal pode ensejar a aplicação de novas multas, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Município de Arari/MA e à Fundação Nacional de Saúde.